Tribunal: TJDFT
Processo: 0712761-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712761-55.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR AGRAVADO: ORION ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16181445) interposto por LUÍZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR em face da r. decisão proferida pelo douto Juiz da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Eis o teor dos atos hostilizados (ID 16181443 – pg. 204): O ex-advogado da exequente, o qual está cadastrado como terceiro interessado em virtude do pedido de reserva de honorários formulado no Id. 32880220, peticionou no Id. 60243991 arguindo a nulidade da decisão de Id. 59938532 na parte em que desconstituiu a penhora do veículo Hilux, sob a alegação de que não houve a sua intimação para manifestar o interesse na alienação judicial do referido bem. Além disso, peticionou no Id. 60245661 para juntar documento comprobatório de que é o títular do crédito referente aos honorários de sucumbência. Inexiste a nulidade suscitada. A esse respeito, observe-se que o mencionado causídico não requereu nos autos para prosseguir de forma autônoma e em nome próprio com a execução dos honorários de sucumbência, mas sim, formulou especificamente, nos termos da petição de Id. 32880220, pedido de reserva de honorários, o que não lhe confere a condição de parte, mas somente o direito a ver reservada a importância correspondente aos seus honorários sucumbenciais e o percentual dos honorários desta fase de cumprimento de sentença a ser estipulado nestes autos por ocasião da distribuição dos valores cabíveis aos credores. Assim, não lhe cabe promover o andamento do feito, requerer medidas executivas em face da executada e nem é necessária a sua intimação ou prévia manifestação antes de liberar-se penhora efetuada nos autos, uma vez que a reserva dos honorários não confere ao respectivo titular o ingresso no polo ativo da demanda. Não obstante, caso o advogado cadastrado como terceiro interessado, ao invés de obter a reserva de seus honorários sucumbenciais, conforme foi requerido, queira promover a execução de seus honorários sucumbenciais nestes autos, deverá formular o pedido em termos e comprovar o recolhimento das custas processuais. Ademais, em relação à juntada de documento comprobatório da titularidade dos honorários de sucumbência (vide Id. 60245661), observe-se que tal fato já é incontroverso nestes autos, tendo em vista o teor da decisão de Id. 49299060, já preclusa, que reconheceu ao aludido advogado o direito a integralidade dos honorários de sucumbência estipulados na fase de conhecimento, por ter sido o patrono que atuou na representação da exequente durante aquela fase processual. Prossiga-se na forma estipulada na decisão anterior (Id. 59938532) Inconformado, pretende a recorrente a obtenção de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão que indeferiu pedido de manutenção da penhora realizada sobre automóvel integrante do patrimônio do devedor, uma vez que, na qualidade de terceiro interessado no pagamento de honorários advocatícios, possui interesse na adjudicação do bem. É o relato do essencial. Na espécie, tenho que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, as questões cuja análise se pretende estão acobertadas pelo manto da preclusão, porquanto o agravante, adequando-se ao comando judicial, formulou pedido de execução autônoma (ID 16181443 – pgs 221/223). De fato, da leitura da peça acima citada, percebe-se a aquiescência do recorrente ao posicionamento externado pelo Magistrado no decisum hostilizado, uma vez que formula pedido para que “seja realizada nova penhora do veículo Hilux pertencente à executada, a fim de satisfazer o crédito exequendo”. Como se vê, tal situação, em confronto com o provimento jurisdicional, revela atitude contraditória do agravante. Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se excerto de ementa que amolda à questão em debate: [...] A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. No caso em análise, a atual postura processual da parte agravada denota incoerência com o posterior requerimento de restituição de eventuais valores pagos a maior e, em juízo sumário de cognição, parece esbarrar no óbice inexpugnável da preclusão lógica. [...] (Acórdão n.1174699, 07008889220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 06/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Realmente, a preclusão lógica se dá quando a interposição do recurso não pode mais ser praticada, porque a própria parte praticou ato incompatível com a vontade de recorrer: no caso em comento, reconheceu os fundamentos que deram azo à desconstituição da penhora realizada, conformando-se, portanto, com o encaminhamento dado pelo nobre Juiz a quo. A referida preclusão tem relação com o princípio da boa-fé objetiva do art. 5o do Código de Processo Civil, em especial à vedação ao comportamento contraditório: venire contra factum proprium. Ademais, conforme salientado na decisão de ID 16181443 – pg. 242, não atacada neste agravo, o veículo encontra-se em nome de terceiro, estranho à lide. Por tais fundamentos, nos termos dos artigos 1.015 e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador